Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749390-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA, EDMIR MADEIRA CARDOSO AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras no Cumprimento Provisório de Sentença no 0710984-33.2024.8.07.0020 que acolheu os embargos de declaração dos exequentes e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. As agravantes afirmam que a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos legais do art. 524 do CPC, argumentando que esta não contém a qualificação das partes, nem o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicados. Alegam, ainda, excesso de execução, sob o argumento de que a cobrança das astreintes pelos exequentes é indevida. Sustentam que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido no ID 66397311 e 66397312. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 215980544) tem o seguinte teor: Trata-se de embargos de declaração, nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID no 209419999, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, retirando a cobrança referente às astreintes. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar a suposta omissão, quanto a condenação em astreintes. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico que assiste razão a parte embargante. Isso porque, ao observar atentamente a sentença proferida na ação de imissão na posse, processo no. 0713939-42.2021.8.07.0020, observo que ela confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida. Melhor dizendo, a sentença confirmou a decisão proferida naqueles autos que estabeleceu, além do prazo para desocupação de 60 (sessenta dias), a pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o patamar máximo de R$ 50.000,00, pelo descumprimento (ID. 102889173 – autos no. 0713939-42.2021.8.07.0020). Registro, ainda, que, na mesma sentença, restou fixado que os réus apenas desocuparam o imóvel em 12/01/2022. Nesse descortino, como os réus foram intimados acerca da decisão no dia 21/09/2021 e apenas desocuparam o imóvel no dia 12/01/2022, restou claramente descumprido o prazo de 60 (sessenta dias) corridos, conforme determinado. Com efeito, como os réus foram intimados no dia 21/09/2021, tinham até o dia 20/11/2021, para desocuparem o imóvel; sendo assim entre o dia 20/11/2021 e o dia 12/01/2022, incorrem os réus em descumprimento da medida, o que se deu por 53 dias. Nesse diapasão, diante da multa diária de R$ 1.000,00, incumbiria aos réus o pagamento da multa de R$ 53.000,00; todavia, como foi fixado patamar máximo de R$ 50.000,00, é o que deverá ser observado. Assentadas todas essas premissas, entendo que é o caso de acolher os embargos declaratórios, com a finalidade de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o cumprimento de sentença provisório, tal qual formulado no ID. 198335887, não possui nenhum excesso, pois, de fato, a multa é devida pelo descumprimento, o que, inclusive, foi ponderado pelo Tribunal de Justiça ao julgar os recursos de apelação interpostos por ambas as partes (0713939-42.2021.8.07.0020 – ID. 210760788). Ante o exposto, ACOLHO os embargos para revogar a decisão de ID. 209419999 e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença de ID. 204468990. Cumpra-se decisão de ID 199701297 no tocante às pesquisas. As agravantes afirmam que a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos legais do art. 524 do CPC, argumentando que esta não contém a qualificação das partes, nem o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicados. O art. 319, II do CPC prevê: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; Contundo, compulsando-se os autos do cumprimento de sentença, constata-se que a petição inicial (ID 198335887 dos autos no 0710984-33.2024.8.07.0020) inclui o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no RG e CPF e endereço de cada uma das partes. Assim, as partes estão devidamente qualificadas, inexistindo óbice à perfeita identificação de cada um dos exequentes e executados. Por sua vez, o art. 524 do CPC prevê: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; (...) No caso, a petição inicial indica expressamente (pág. 7 do ID supracitado) que o índice de correção monetária aplicado é o INPC e a taxa de juros aplicada é de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da citação, com valores atualizados até a data do protocolo da inicial em 28 de maio de 2014. Assim, inexiste qualquer vício formal na petição inicial do cumprimento de sentença, que reúne todos os requisitos legais para o seu processamento. Já quanto à alegação de excesso de execução, as agravantes alegam, de modo genérico, que não seria cabível a cobrança da multa cominatória (astreintes) aplicada no caso dos autos. Contudo, consultando o processo de conhecimento de origem (Ação de Imissão na Posse no 0713939-42.2021.8.07.0020), constata-se que esta Primeira Turma Cível, no julgamento da apelação interposta naqueles autos, expressamente reconheceu que inexistia omissão na sentença quanto à aplicação das astreintes, uma vez que estas já estariam inclusas no dispositivo que confirmou a tutela de urgência. Transcrevo o trecho relevante do voto condutor do acórdão: 2.4 Da omissão Os autores sustentam ter incorrido o juízo em omissão ao não consignar, no dispositivo da sentença, a data de desocupação do imóvel e o valor da multa devida pelos requeridos em razão do atraso na desocupação do imóvel deferida liminarmente como tutela de urgência. Pugnam pela reforma do dispositivo da sentença para que passe a constar nele a condenação dos réus ao pagamento da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente do cumprimento tardio (12/1/2022) da tutela de urgência. O inconformismo, todavia, não merece guarida. No caso, expressamente constou na sentença objurgada (Id 37608850, p. 5) a confirmação da tutela de urgência deferida na ação de conhecimento e que determinou aos réus a desocupação do imóvel “no prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cinco mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” (Id 37608558). De fato, assim constou no dispositivo da sentença: (...) Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: 1) DETERMINAR a imissão definitiva dos autores na posse do imóvel localizado na Quadra 107, Rua “E”, Lote no 8, Ed. Vinicius Resort, Bloco 1, Apartamento 1101, Águas Claras, BRASÍLIA-DF; 2) CONDENAR os réus no pagamento aos autores, a título de taxa de ocupação, da quantia mensal correspondente a 1% do valor de arrematação do imóvel, desde 12/07/2021 até a data de imissão na posse (12/01/2022), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e 3) CONDENAR os réus no pagamento das taxas e tributos incidentes sobre o imóvel até a data da sua efetiva desocupação (12/01/2022), cujos valores deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Condeno os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. (...) Como se percebe do dispositivo colacionado, o magistrado sentenciante, não apenas consignou a tutela de urgência, como também a efetiva data da desocupação do imóvel (item 3 do dispositivo). Sendo assim, não há que se falar em omissão da sentença. (Acórdão 1799230, 07139394220218070020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se inviável o afastamento da multa cominatória, cuja aplicabilidade foi reconhecida em sede recursal durante a fase de conhecimento, não sendo cabível rediscutir tal questão durante a fase de cumprimento de sentença. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024 15:21:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador